Tribunal: TJBA
Processo: 0004087-61.2014.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004087-61.2014.8.05.0044 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: J O Y MERCADINHO LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração interpostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Quinta Câmara Cível que manteve sentença declaratória da prescrição intercorrente do crédito tributário. O Estado alega omissão quanto à aplicação da Súmula 106 do STJ frente à "culpa concorrente" e quanto à inobservância do rito do art. 40 da LEF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se existe omissão no acórdão embargado ao reconhecer a prescrição intercorrente, notadamente quanto à análise da inércia do Judiciário e a validade da intimação genérica para fins de início do prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apresenta contradição, obscuridade ou omissão. A decisão fundamentou-se expressamente na inércia do exequente em impulsionar o feito de forma eficaz por mais de oito anos e na desnecessidade de intimação formal específica para o início da contagem do prazo, conforme REsp 1.340.553/RS. 4. A Súmula 106 do STJ é inaplicável ao caso, pois restou configurada a desídia da parte exequente, afastando a tese de culpa exclusiva do mecanismo judiciário. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento jurídico adotado pelo Tribunal, sendo a via inadequada para manifestar mero inconformismo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Tese de julgamento: 1. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando evidenciada a desídia da Fazenda Pública em diligenciar o andamento do feito executivo. 2. O termo inicial da prescrição intercorrente na execução fiscal dá-se automaticamente com a ciência da não localização do devedor ou de bens, independentemente de despacho judicial expresso ordenando a suspensão (Tema 567/STJ). 3. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, exigem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir a justiça da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 567/571); STJ, Súmula nº 106; STJ, Súmula nº 98. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004087-61.2014.8.05.0044, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado J O Y MERCADINHO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaraçaõ, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora